Tribunal: TJDFT
Processo: 0743537-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUDIÊNCIA DE ENTREVISTA (ART. 751 DO CPC). VIDEOCONFERÊNCIA. PEDIDO DE ADIAMENTO INDEFERIDO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Considerando que a matéria trazida no presente recurso não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.015 do Código de Processo Civil nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei), ou no parágrafo único do referido artigo, impõe-se a manutenção da decisão em que não se conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra ato judicial em que indeferido o pedido do ora Agravante de adiamento de audiência de entrevista (art. 751 do CPC), realizada por videoconferência.
2 - O julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) não deita seus efeitos sobre a decisão de indeferimento do pedido de adiamento da audiência de entrevista (art. 751 do CPC) realizada videoconferência, tema não urgente e que pode, sem risco de inutilidade, ser examinado de acordo com a regra geral, ou seja, em sede de apelação.
Agravo Interno desprovido.